Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-63.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente e portadora de "ritmo sinusal, insuficiência mitral discreta" - Medicamentos prescritos por médico (Levoid, Vitamina D3) - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente e portadora de "ritmo sinusal, insuficiência mitral discreta" - Medicamentos prescritos por médico (Levoid, Vitamina D3) - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Perícia desnecessária - Falta de padronização dos bens pretendidos - Teses afastadas - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial.
3.Honorários advocatícios, quando fixados de maneira equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a complexidade da matéria, que não é tão eloquente em situações de causa repetida em novos tribunais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007347-63.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado IZAURA PEREIRA DE
PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No 20.245
APELAÇÃO No 1007347-63.2015.8.26.0286
APELANTE: Município da Estância Turística de Itu
APELADA: Izaura Pereira de Paula
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa
hipossuficiente
e
portadora
de
“ritmo
sinusal,
insuficiência mitral discreta” - Medicamentos prescritos
por médico (Levoid, Vitamina D3) - Obrigação do
Município
-
Direito
fundamental
ao
fornecimento
gratuito de medicamentos e insumos - Aplicação dos
arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da
tripartição de funções estatais e da discricionariedade da
Administração não violados - Perícia desnecessária -
Falta de padronização dos bens pretendidos - Teses
afastadas - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com
observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral
(art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer,
prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor
de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos
entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções
estatais e da discricionariedade da Administração, e, no
quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de
falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista
oficial.
3.Honorários advocatícios, quando fixados de maneira
equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a
complexidade da matéria, que não é tão eloquente em
situações de causa repetida em novos tribunais.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Itu, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por Izaura
Pereira de Paula, contra a r. sentença (fls.
204/208), que julgou
parcialmente procedente a demanda e condenou o recorrente, ao
fornecimento dos medicamentos (Levoid,
Vitamina
D3) à beneficiária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
3
portadora de “ritmo sinusal, insuficiência mitral discreta”, admitindo-se a
substituição do medicamento por outro (genérico) que contenha o mesmo
princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
ratificando liminar antes deferida. Condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC, fixo em
R$1.000,00 (mil reais).
O Município da Estância Turística de Itu pretende o
provimento do apelo para a reforma da r. sentença, deduzindo os
seguintes argumentos: (a) preliminares (a.1) de sua ilegitimidade passiva
(por se cuidar de obrigação da União e da Fazenda Estadual) (a.2) necessidade de
ser realizada prova pericial para apurar os prejuízos suportados pelas
partes; (b) de mérito: (b.1) observância ao posicionamento do STJ quanto
ao tema Resp no 1.657.156-RJ; (b.2) limitação de sua obrigação, na esfera
da saúde, conforme as diretrizes do SUS, a excluir sua responsabilidade
em relação à pretensão deduzida; (b.3) afronta ao princípio constitucional
da isonomia, porque o Município não poderá dar atendimento preferencial
a um cidadão, em detrimento de outros, contrariando o interesse público;
(b.4) ingerência indevida do Judiciário na Administração Pública, em
desrespeito ao princípio da separação dos poderes e da discricionariedade
administrativa; (b.5) falta de padronização dos bens pretendidos, alheios à
lista oficial; (b.6) indevida cominação de pena de multa; (b.7) errônea
condenação na verba de sucumbência, para o que espera a exclusão ou
redução. Por fim, anote-se que houve prequestionamento.
Interposto o recurso, não foi contrariado, os autos subiram a
este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos.
De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp 1.657.156,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
4
DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, fixou a tese referente ao
Tema no 106, no seguinte sentido: “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
E assim o fez modulando os efeitos, para constar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (trecho
do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
Ora, no caso, o feito foi distribuído antes da conclusão desse
julgamento do E. STJ, e, por isso, não sofre a vinculação aos seus efeitos,
impondo, deste modo, seu julgamento conforme a orientação que já estava
sedimentada nesta C. 1a Câmara de Direito Público, para os casos
similares.
Passo à análise da demanda, em maior detalhes, analiticamente.
A questão processual levantada, arguida como preliminar e
devolvida ao exame de segundo grau jurisdicional, não vinga.
Anotada a responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196
da CF e art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90), há legitimidade passiva do ente
responsável demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se
incluam no polo passivo da ação todos os corresponsáveis solidários,
observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a inadmissibilidade
de denunciação da lide à União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
5
Aliás, a rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva,
decorrente de desvio de imputação obrigacional entre entes públicos,
assim como a da preliminar de denunciação da lide à União, exige
congruência lógica com as questões referentes aos limites e à natureza
jurídica da obrigação de fornecer medicamentos e insumos do Poder
Público, aproveitando-se, pois, este nexo para unificar os fundamentos
jurídicos de julgar.
A outra preliminar suscitada confunde-se com o mérito e com
ele será julgado.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Izaura Pereira de Paula apresenta “ritmo sinusal, insuficiência
mitral discreta”, e necessita dos medicamentos “Levoid e Vitamina D3”, de
forma contínua, conforme prescrição médica (fls. 15, 17/18 e 20/22).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
6
dos autos (fls. 15, 17/18, 20/22, 107/115, 127/135 e 162/171), é incontroverso e
o direito aplicável indica o acerto da r. sentença recorrida.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto, o
fornecimento de medicamentos- são de competência administrativa
compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da
União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto “dever
do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal,
estadual e municipal, em molde solidário.
Assim, o SUS (Sistema Único de Saúde), administrado sob a forma
de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui, não hierarquiza nem
estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação aos deveres dos entes
públicos de cuidar da saúde e da assistência pública, mas impõe, como
princípio, a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei
no 8.080/90).
Agregado isso ao fato de que a responsabilidade em foco deriva
de “dever do Estado” (art. 196 da CF), por imposição constitucional, fixa-se,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a assertiva
de que essa responsabilidade é do Poder Público, “qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira” (AgRg no RE 259.508-0-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.08.2000, RT
788/194-195).
Esse, também, é o norte indicado pela Corte Suprema, pelo seu
Plenário, que se pode extrair do julgado na STA 175 AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 17/03/2010.
E, acresça-se, a matéria, agora, já foi julgada, neste sentido, no
RE 855.178/PE, com repercussão geral, solidificando o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
7
que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres dos Estados, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (STF, RE 855178/PE, rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Logo, é atribuição tanto da União, como do Estado e do
Município, indistintamente, providenciar medicamentos necessários à vida
digna e à saúde e, por isso, por congruência lógica, esse dever comum
desdobra-se em responsabilidade solidária, e, daí, a situação é de
litisconsórcio passivo facultativo
(não
necessário). Não há, portanto,
ilegitimidade de parte passiva de ente público algum.
Essa é a orientação da jurisprudência, quer em exame de fundo,
quer em exame preliminar:
Ÿ
E. STF: além dos julgados já referidos, confira RE no 271.286-AgR, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.11.2000; AI 597141/RS, rela. Mina. Cármen Lúcia,
decisão monocrática de 11/06/2007; RE 584652/RJ, rel. Min. Cezar Peluso,
decisão monocrática de 07/08/2008; observado ainda pendente de julgamento o
Recurso Extraordinário no 566.471-RN, com repercussão geral, acerca da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos de alto custo (DJ
07/12/2007, pág. 16);
Ÿ
E. STJ: vg. AgRg no Ag 858899/RS, rel. Min. José Delgado, DJ 30/08/2007,
pág. 219; REsp 828.140/MT, rela. Mina. Denise Arruda, DJ 23/04/2007, pág.
235; REsp 772.264/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 09/05/2006, pág.
207; REsp 516359/RS, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 19/12/2005,
pág. 312; REsp 719716/SC, rel. Min. Castro Meira, DJ 05/09/2005, pág. 378,
Ag 1033752 rela. Mina. Eliana Calmon, decisão monocrática de 18/12/2009; Ag
1200148, rel. Min. Herman Benjamin, decisão monocrática de 17/12/2009;
Ÿ
E.
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
Ag.
Reg.
9024582-38.2005.8.26.0000, rel. Des. Luiz Elias Tâmbara, j. 14/09/2005; Ap.
no 0006447-16.2007.8.26.0533, rel. Des. Corrêa Vianna, j. 09/11/2010; Ap. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
8
0001539-94.2010.8.26.0032, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/01/2011, Ap. no
0003231-35.2009.8.26.0288, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/01/2011; Ap.
no 0006900-43.2009.8.26.0047, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011, dentre
outros.
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição
de direito fundamental à saúde, não há ofensa aos princípios da isonomia,
da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se
justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta
de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial.
O princípio da igualdade ou da isonomia não se ofende, em
situação de prestação jurisdicional reparadora de direito subjetivo violado.
Ao contrário, se há medicamentos indispensáveis à plena tutela e à
realização de direito à saúde, no foco do piso vital, e se, em contrapartida,
o Poder Público não os disponibiliza, indistintamente, à população, essa
ofensa ao direito violado pode ser reparada, igualmente, por todo e
qualquer lesado, pois todos, sem exceção, têm igual direito à vida digna e
à saúde. Não é, pois, pela falta de disponibilização do devido (pela ofensa)
que se mede a isonomia no trato da coisa pública, mas sim pelo que o
Poder Público deve disponibilizar (pelo direito subjetivo do cidadão), embora não
disponibilize.
Não há intromissão indevida do Poder Judiciário em área
discricionária do Poder Executivo nem quebra da tripartição de funções
estatais, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de
direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz
cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial,
ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF).
O fato de os medicamentos não fazerem parte de lista oficial ou
padronização estabelecida pela política de saúde ou de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
9
farmacêutica, também não obsta o fornecimento público: a) a uma, porque
as necessidades da vida têm dinâmica e agilidade de tamanha magnitude,
que as tornam incompatíveis com o lento processo burocrático estatal de
listagem ou padronização; b) a duas, porque não é pelo molde abstrato do
padronizado que se há de avaliar a necessidade premente e inadiável do
paciente, mas sim, pela concretude de seu histórico de saúde, conforme
específica avaliação e prescrição médica que lhe é destinada; c) a três,
porque, no caso concreto, não se está diante de tratamento experiencial
ou alternativo, mas amparado pela ciência médica atual, anotado,
inclusive, que o medicamento em foco tem registro na ANVISA (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351237194200641/?nomeProduto=levoid,
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351726350201705/?nomeProduto=vitamina%20d3); d)
a quatro, em vista de reiterada jurisprudência neste sentido, quer do E.
STF (vg. Ag. Reg. na STA no 83/MG, rel. Min. Edson Vidigal; AI 696511/RS, rela. Mina.
Cármen Lúcia, decisão monocrática de 22.10.08; RE no 273.834, rel. Min. Celso de
Mello), quer do E. STJ (vg. RMS no 11.129-0-PR, rel. Min. Peçanha Martins), quer
do E. TJSP (vg. AI no 387.579.5/3-00, rel. Des. Celso Bonilha; AI n°
408.445-5/3-0-00, rel. Des. Francisco V. Rossi).
Não se ignora haver limitação orçamentária; mas, no escopo da
concretização de direito fundamental à vida digna e à saúde, qualificado
como indispensável ao mínimo existencial e sem a excepcionalidade
motivada por real e específica impossibilidade objetiva demonstrada, a
omissão da Administração não comporta justificação na cláusula da
"reserva do possível".
Ao contrário, o princípio que há de se ter em conta é o da
"máxima efetividade da Constituição":
"[a] escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de
concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do conceito da
'reserva do possível'. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
10
prestacionais, quanto mais considerando a notória destinação de preciosos
recursos públicos para áreas que, embora também inseridas na zona de ação
pública, são menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores
básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais. O MIN.
CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito
entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: 'Não
deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao
tema pertinente à 'reserva do possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUNSTEIN, 'The Cost of Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em
sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder
Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de
tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) Cumpre advertir, desse modo,
que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo
motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a
finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de um sentido de essencial fundamentalidade" (STJ, REsp. no 811.608/RS,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007).
Quanto ao mais, vale consignar que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 43), o que corrobora a presença de hipossuficiência e a
carência de recursos para custear o tratamento.
Dessa forma, o fornecimento dos medicamentos, pelo Poder
Público, era mesmo devido.
Tal posição encontra arrimo em diversos precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal, dentre eles:
“Suspensão
de
Liminar.
Agravo
Regimental.
Saúde
pública.
Direitos
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (SL 47 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 17/03/2010).
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao tema
em discussão, não é outra a orientação:
“Ilegitimidade passiva da Municipalidade - não ocorrência - os §§ 1° e 2° do art.
196 da CF, tratando do sistema único de saúde, consagram a responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios
ação procedente -
Preliminar afastada. MEDICAMENTOS - Fornecimento de medicamentos - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
11
saúde é um direito de todos e um dever do Estado (ART. 196 da CF) - o art. 198
da Carta Magna prevê um sistema de saúde único, organizado de acordo com
as diretrizes que traça, destacando-se, dentre elas, a descentralização, 'com
direção única em cada esfera de governo' (inciso I), e o 'atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais' (inciso II) responsabilidade solidária da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Direito à saúde, constitucionalmente
assegurado, que compreende o fornecimento de medicamentos àqueles que não
têm condições econômicas de adquiri-los - ordinária procedente. Recursos
improvidos” (Ap. no 990.10.439547-0, rel. Des. Franklin Nogueira, j.
08/02/2011);
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA
SAÚDE PÚBLICA -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - NECESSITADO QUE NÃO
DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM RAZÃO DO ELEVADO CUSTO DEVER
INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM FORNECER-LHE, GRATUITAMENTE, TAL
MEDICAMENTO, DE FORMA REGULAR E CONSTANTE, DURANTE TODO O
PERÍODO NECESSÁRIO - EXEGESE DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM
SER MANTIDOS TAL COMO LANÇADOS NA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA”
(Ap.
no
0008250-70.2010.8.26.0196, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO -
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito
constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não
conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do
mercado. Decisão mantida. Recursos desprovidos” (Ap. no 990.10.540485-5,
rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/2/2011);
“DIREITO A SAÚDE - Fornecimento de insumos - Imprescindibilidade do
fornecimento - Necessidade econômica - Art. 196 da Constituição Federal
Norma constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes públicos -
Portadora de diabetes - Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.347/06 e da Lei
Estadual no 10.782/01 - Multa mantida - Verba honorária afastada - Recurso
parcialmente provido” (Ap. no 9160225-31.8.26.0000, rel. Des. Luís Cortez, j.
08/02/2011).
E, em relação aos honorários advocatícios, por certo o
arbitramento de honorários, por equidade, não mais é possível, salvo na
hipótese de valor irrisório ou ínfimo, ante a pequena expressão econômica
do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 8o, do
NCPC), quando então, serão considerados os critérios gerais do zelo
profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da
importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007347-63.2015.8.26.0286 -Voto no
12
serviço (art. 85, § 3o, do NCPC).
E este é o caso, observada a ausência de valor de condenação ou
de proveito econômico e o valor da causa.
Assim, considerando esses critérios, é o caso de, por equidade e
atento à situação complexa da causa e que exigiu grande esforço de
trabalho, fixar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), que
atende à lei e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
observado o art. 98, § 3o, do NCPC.
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá a autora renovar a prescrição médica no transcurso do
tempo, conforme o estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como
comprovar a necessidade de utilização do tratamento mediante relatório
circunstanciado do médico responsável.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para
reduzir a verba honorária, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator